Tribunal: TJDFT
Processo: 0748253-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência formulado para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo agravado no valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da multa imposta e (ii) em analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa em razão da mera apresentação de seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato. O magistrado não pode imiscuir-se no mérito e rever os critérios de conveniência e oportunidade do administrador.
5. A apresentação de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade de multa administrativa, como no caso em comento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. O valor de multa administrativa imposta somente pode ser revisado em caso de comprovação de desproporcionalidade da penalidade em relação à infração cometida, o que demanda a instauração do contraditório e ampla dilação probatória. 2. É permitida a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 835, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.683.152, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 9.3.2021; STJ, AgInt no REsp 1.945.481, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 9.11.2021.